Tribunal: TJSP
Processo: 1002155-26.2020.8.26.0238
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Plano de assistência à saúde – Autora que era dependente do plano coletivo por adesão de seu falecido marido, que foi desativado unilateralmente – Parte que, após o deferimento da tutela de urgência determinando a reativação do plano, contratou outro plano com outra operadora – Ação julgada improcedente – Insurgência da

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Plano de assistência à saúde – Autora que era dependente do plano coletivo por adesão de seu falecido marido, que foi desativado unilateralmente – Parte que, após o deferimento da tutela de urgência determinando a reativação do plano, contratou outro plano com outra operadora – Ação julgada improcedente – Insurgência da autora – Alegação de que precisou contratar outro plano de saúde em razão das dificuldades opostas pela operadora/apelada para a reativação do plano e pelos fato dos valores cobrados serem superiores aos reajustes consignados pela ANS – Descabimento – Parte que consignou expressamente que contratou outro plano mais barato que o reativado pela decisão – Índice de reajuste da ANS que somente é impositivo aos planos individuais/familiares – Preclusão lógica consumada – Ratificação dos fundamentos da sentença – RECURSO DESPROVIDO.